Tribunal: TJES
Processo: 0001504-94.2016.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001504-94.2016.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SUELLEN DO SACRAMENTO DAS NEVES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001504-94.2016.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SUELLEN DO SACRAMENTO DAS NEVES, JOSELITO REAL VAQUE, ROZEMIRO RAIMUNDO DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
– DOSIMETRIA – RETIFICAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
–
1. O Magistrado sentenciante exasperou a pena-base mediante utilização de fundamentação inidônea, sendo necessária a retificação das penas aplicadas. 2.
Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001504-94.2016.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SUELLEN DO SACRAMENTO DAS NEVES, JOSELITO REAL VAQUE, ROZEMIRO RAIMUNDO DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relata a peça acusatória que:

“Revelam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que, no dia 30 de junho de 2016, por volta das 16h30min, no bairro Piuminas, nesta comarca, os denunciados Suellen do Sacramento das Neves, Joselito Real Vaque, Vulgo Carioca ou 'Smith' e Rozemiro Raimundo da Silva, vulgo 'Miro', em comunhão de desígnios entre si e com outras pessoas, de forma livre e consciente, guardavam e tinham em depósito, com intuito de venda, 64 (sessenta e quatro) buchas da substância entorpecente conhecida como maconha, 03 (três) pedras da substancia entorpecente conhecida como crack, 204 (duzentos e quatro) papelotes de substancia entorpecente conhecida como cocaína, além de uma balança de precisão, caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas e várias sacolas de chup-chup utilizadas para embalar as drogas para venda, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 41 e laudo de constatação preliminar de substância entorpecente à fl.42.

Deflui que policiais militares, após informações repassadas pela

polícia civil, deslocaram-se até o bairro Piuminas, onde abordaram os denunciados Rozemiro Raimundo da Silva e Suellen do Sacramento das Neves e, após buscas pessoais, nada de ilícito foi encontrado.

Revela que interceptações telefônicas devidamente autorizadas demonstravam que a denunciada Suellen guardava drogas em sua residência, bem como o denunciado Rozemiro e Joselito.

Informa que os policiais militares realizaram buscas na residência da denunciada Suellen do Sacramento das Neves e, no quintal da casa, encontraram 14 (quatorze) buchas da substância entorpecente conhecida como maconha, prontas para venda; no terreno anexo, de propriedade do denunciado Rozemiro Raimundo da Silva, vulgo 'Miro', foram encontradas 02 (duas) pedras de tamanho médio de substancia entorpecente conhecida como crack, 01 (uma) pedra pequena de crack, 19 (dezenove) papelotes de cocaína, balança de precisão, caderno com anotações sobre a venda de drogas e 01 (uma) bucha de maconha.

Relata que, em prosseguimento às diligências, os policiais militares se dirigiram até a residência do denunciado Joselito Real Vaque, vulgo 'Carioca" ou 'Smith' e, após realizarem buscas na residência, encontraram 28 (vinte e oito) buchas médias de maconha, 05 (cinco) buchas pequenas de maconha, além de várias sacolas de chup-chup, utilizadas para embalar as drogas para venda.

Descreve que as buchas médias de maconha eram vendidas pela quantia aproximada de R$ 30,00 (trinta reais).

Informa que os policiais também foram até a residência de Carolayne da Silva Lopes, presa no dia anterior e integrante do mesmo grupo criminoso, e, após a autorização da proprietária do imóvel, realizaram buscas na residência e encontraram, dentro do guarda roupas, 185 (cento e oitenta e cinco) pinos de cocaína e 16 (dezesseis) buchas de maconha.

Relatório de intercepção telefônica demonstra que os denunciados Suellen do Sacramento das Neves, Joselito Real Vaque, Vulgo Carioca ou 'Smith' e Rozemiro Raimundo da Silva, vulgo 'Miro', de forma livre e consciente, mediante cooperação recíproca e conjunção de esforços destinados ao objetivo comum, associaram-se entre si e com outras pessoas, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, os recorrentes foram condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

A defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base, ao argumento de que excessivo o quantum de recrudescimento.

Passo à análise individual das penas fixadas em desfavor dos apelantes.

No que se refere à
apelante Suellen
, o Magistrado sentenciante exasperou a pena-base do crime de tráfico de drogas em 04 (quatro) anos acima do mínimo legal, mediante valoração negativa dos vetores da culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime.

Em detido exame da fundamentação apresentada pelo Magistrado, verifico que possível a manutenção das circunstâncias judiciais da culpabilidade, já que pautada na quantidade de droga apreendida e dos antecedentes criminais.

No que concerne aos vetores da conduta social e das circunstâncias do crime, entendo pela necessária neutralização, uma vez que a motivação adotada não possui o condão de permitir a valoração negativa.

Não há nos autos elementos que comprovem que a apelante não comprovou trabalho lícito e que vive do tráfico de drogas.

De igual forma, não constatei nos autos, em especial nos depoimentos coligidos à sentença condenatória, a informação de que a mercancia de drogas se dava mediante uso de armas de fogo e terror imposto à população local.

Diante de tais digressões, fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem sopesadas na segunda fase da dosimetria.

Na terceira fase dosimétrica, mantenho o afastamento da aplicação da figura do tráfico privilegiado por ter sido demonstrada sua dedicação a atividades criminosas.

Assim, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Em relação ao crime de associação para o narcotráfico, afiro que o Magistrado a quo exasperou a pena-base em 03 (três) anos acima do mínimo legal.

Pelo fato do Magistrado ter se valido da mesma fundamentação apresentada no momento da dosagem da pena de tráfico de drogas, compreendo, pelos mesmos argumentos já expostos, ser possível afastar os vetores da conduta social e das circunstâncias do crime.

Desta feita, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Mantenho a pena de multa em 600 (seiscentos) dias-multa, haja vista que aplicada abaixo do mínimo legal, não existindo irresignação apresentada pelo órgão ministerial.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena serem sopesadas, razão pela qual fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na forma do artigo 69, do Código Penal, fixo a pena em 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1350 (mil trezentos e cinquenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fechado, bem como os demais termos da sentença combatida.

Passo ao estudo da pena aplicada em face do
apelante Joselito
.

O Magistrado sentenciante valorou negativamente os vetores da culpabilidade, da conduta social e circunstâncias do crime, sendo certo não ser possível manter os dois últimos, pelo fato de que a motivação adotada não possui o condão de permitir a valoração negativa.

Isso porque, não há nos autos elementos que comprovem que o apelante não comprovou trabalho lícito e que vive do tráfico de drogas.

De igual forma, não constatei nos autos, em especial nos depoimentos coligidos à sentença condenatória, a informação de que a mercancia de drogas se dava mediante uso de armas de fogo e terror imposto à população local.

Assim, sendo mantida apenas a circunstância judicial da culpabilidade, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem sopesadas na segunda fase da dosimetria.

Na terceira fase dosimétrica, mantenho o afastamento da aplicação da figura do tráfico privilegiado por ter sido demonstrada dedicação do apelante às atividades criminosas.

Diante do exposto, fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

No que tange ao crime de associação para o narcotráfico, noto que o Magistrado a quo exasperou a pena-base em 02 (dois) anos acima do mínimo legal.

Pelo fato do Magistrado ter se valido da mesma fundamentação apresentada no momento da dosagem da pena de tráfico de drogas, compreendo, pelos mesmos argumentos já expostos, ser possível afastar os vetores da conduta social e das circunstâncias do crime.

Desta feita, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Mantenho a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, haja vista que aplicada abaixo do mínimo legal, não existindo irresignação apresentada pelo órgão ministerial.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena serem sopesadas, razão pela qual fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na forma do artigo 69, do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) anos e 01 (um) mês de reclusão e 1100 (mil e cem) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fechado, bem como os demais termos da sentença combatida.

No tocante à verificação da pena fixada em desfavor do
apelante Rozemiro
, passo à análise da fundamentação adotada.

O Magistrado sentenciante valorou negativamente os vetores da culpabilidade, da conduta social e circunstâncias do crime, não sendo possível manter os dois últimos, pelo fato de que a motivação adotada não possui o condão de permitir a valoração negativa.

Isso porque, não há nos autos elementos que comprovem que o apelante não comprovou trabalho lícito e que vive do tráfico de drogas.

De igual forma, não constatei nos autos, em especial nos depoimentos coligidos à sentença condenatória, a informação de que a mercancia de drogas se dava mediante uso de armas de fogo e terror imposto à população local.

Assim, sendo mantida apenas a circunstância judicial da culpabilidade, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem sopesadas na segunda fase da dosimetria.

Na terceira fase dosimétrica, mantenho o afastamento da aplicação da figura do tráfico privilegiado por ter sido demonstrada dedicação do apelante a atividades criminosas.

Diante do exposto, fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

No que tange ao crime de associação para o narcotráfico, noto que o Magistrado a quo exasperou a pena-base em 02 (dois) anos acima do mínimo legal.

Pelo fato do Magistrado ter se valido da mesma fundamentação apresentada no momento da dosagem da pena de tráfico de drogas, compreendo, pelos mesmos argumentos já expostos, ser possível afastar os vetores da conduta social e das circunstâncias do crime.

Desta feita, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Mantenho a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, haja vista que aplicada abaixo do mínimo legal, não existindo irresignação apresentada pelo órgão ministerial.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena serem sopesadas, razão pela qual fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na forma do artigo 69, do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) anos e 01 (um) mês de reclusão e 1100 (mil e cem) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fechado, bem como os demais termos da sentença combatida.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelo apelante, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Forte em tais fundamentos, dou parcial provimento ao recurso defensivo.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.